Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CURADORIA DE AUSENTES. POSTULAÇÃO POR JUSTIÇA GRATUITA À PARTE RÉ CITADA FICTAMENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. FALECIMENTO. PAGAMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO PELOS HERDEIROS DOS PROVENTOS PAGOS POSTERIORMENTE AO ÓBITO. PRINCÍPIO DA SAISINE. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE RESTITUIÇÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O réu citado fictamente (citação por edital) e representado pela Curadoria de Ausentes não tem automático direito ao benefício processual da gratuidade de justiça, uma vez que a insuficiência de recursos deve ser minimamente demonstrada, não bastando a caracterizar hipossuficiência o só fato de o exercício da defesa estar sendo efetivado pela Defensoria Pública na função de curador especial.
2. Em atenção ao Princípio da Saisine, por ocasião do falecimento, a propriedade e a posse dos bens do de cujus são transmitidas, desde logo, aos herdeiros (art. 1.784 do Código Civil).
3. Caso concreto em que, com o óbito da ex-servidora pública, operou-se o rompimento do vínculo existente com a Administração Pública, tornando impróprio o pagamento dos proventos de aposentadoria a partir desse momento. O depósito indevido das referidas verbas em conta bancária de titularidade da de cujus se deu por falha imputável aos herdeiros, que não informaram ao órgão pagador acerca do falecimento da servidora, o que afasta a presunção de que agiram de boa-fé, a eles impondo a obrigação de restituição das ditas quantias ao erário.
4. Recurso conhecido e desprovido.